Tribunal: TCU
Processo: 034.253/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de restabelecimento de vantagens incorporadas ao patrimônio jurídico de servidor público que rompeu seu vínculo jurídico com a Administração e foi investido em novo cargo público federal antes da revogação da legislação que instituiu as vantagens que se pretende restaurar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta, formulada pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, acerca da possibilidade de restabelecimento de vantagens incorporadas por servidor público estatutário que, após romper seu vínculo funcional com a Administração Pública, foi investido em novo cargo público federal, antes da revogação da legislação que instituiu as vantagens que se pretende restaurar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 1o, inciso XVII, § 2°, da Lei 8.443/1992, c/c art. 264, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da presente Consulta, assentando as seguintes respostas: 9.1.1 em consonância com a jurisprudência dessa Corte de Contas, assentada desde o Acórdão 3055/2009-TCU-Plenário (relator: Ministro-substituto Weder de Oliveira), o rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal é obstáculo ao restabelecimento de vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida; 9.1.2 nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, no que diz respeito à atuação administrativa da unidade de vinculação do servidor, ficam preservados, sem alterações, os atos administrativos expedidos há mais de cinco anos em desacordo com a orientação constante do item precedente, sem prejuízo da competência de controle externo do Tribunal de Contas da União, nos termos da Lei 8.443/1992; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e, em face do caráter normativo das respostas à presente consulta, cientificar também os seguintes órgãos, informando aos destinatários que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia; 9.2.2 Supremo Tribunal Federal; 9.2.3 Superior Tribunal de Justiça; 9.2.4 Tribunal Superior Eleitoral; 9.2.5 Superior Tribunal Militar. 9.2.6 Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 9.2.7 Conselho Nacional de Justiça e Conselho da Justiça Federal; 9.2.8 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; 9.2.9 Câmara dos Deputados; 9.2.10 Senado Federal; 9.2.11 Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público.